Tribunal: TJDFT
Processo: 0754764-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. LEI DISTRITAL No 318/1992. SERVIDOR RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente em parte o pedido para condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 10.741,83, a titulo de Gratificação de Movimentação – Gmov apurada entre os meses de abril de 2014 a outubro de 2019, bem como para implantar tal gratificação no contracheque da parte autora. Em seu recurso, o recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em razão do trâmite de lide coletiva sobre os mesmos fatos, ajuizada pelo sindicato da autora, no qual houve julgamento improcedente. No mérito, aduz que a recorrida não faz jus ao recebimento da gratificação, pois tem residência em outro Estado da Federação (Paracatu-MG).
2. Preliminar de suspensão do processo: o trâmite da ação coletiva no 2014.01.1.170042-0 (Sindicato dos Auxiliares Técnicos de Enfermagem do DF versus Distrito Federal), que se refere ao mesmo objeto deste processo (concessão da Gmov a servidores que não residem no DF), não afeta o julgamento desta lide individual, nem determina a suspensão do seu processamento. Isto porque se aplica ao caso o entendimento de que a ação coletiva apenas influenciará as demandas individuais quando o seu julgamento for procedente. Ademais, o precedente mencionado pelo recorrente (REsp 1.110.549/RS, Edviges Misleri Fernandes versus Banco Santander S/A) trata de situação fática distinta dos autos, de modo que inaplicável a pretendida tese de sobrestamento.
3. Precedente: Acórdão 1230099, 07384753720188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Partes: Nilza Ferreira Magalhães versus Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
4. Mérito: O cerne da controvérsia é verificar se servidor vinculado à Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal que mora fora do Distrito Federal faz jus ao recebimento da Gmov, nos termos da Lei Distrital no 318/1992.
5. A referida Lei instituiu, em seus arts. 1o, II, e 2o, §3o, I, a Gmov para servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no percentual de 10%, para aqueles que exercem suas funções em unidades de saúde situadas em Região Administrativa diversa daquela em que residirem.
6. Se o legislador não restringiu a concessão do benefício nos moldes alegados pelo recorrente, a Administração Pública não pode determinar que somente aqueles que residam no Distrito Federal tenham direito ao benefício, limitando a abrangência da norma a hipótese de incidência que a própria lei não delimitou.
7. Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a Gmov será devida aos servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região Administrativa diversa daquela em que residirem, inclusive se a residência se firmar em outro Estado da Federação. Precedente: Acórdão 1208565, 07260738420198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Partes: Valquiria Pereira de Melo versus Distrito Federal.
8. Desse modo, tenho que a sentença não merece reparos.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.